Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INSOLVÊNCIA E/OU FALÊNCIA. TAXAS DE CONCLUSÃO OBRA. PAGAMENTO. DEVIDO. ART. 31-F §§ 11 E 12o DA LEI No 4.591/64. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. .
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso da ré conhecido em parte.
2. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2.1. Não há que se falar em julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, respeitando o princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
3. O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Preliminar rejeitada.
4. Havida a decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficarão sub-rogados nas obrigações relativas à incorporação, respondendo pelo custo da conclusão da incorporação na proporção dos coeficientes de construção atribuíveis às respectivas unidades. Art. 31-F, §§ 11 e 12o, da Lei no 4.591/64.
4.1. In casu, havida a insolvência da incorporadora e instituição da associação autora para concluir a construção do imóvel, a aquisição e quitação da unidade de propriedade da ré por meio de contrato de permuta firmado com a incorporadora não a desobriga de quitar os valores referentes ao rateio das despesas efetivadas para a conclusão da obra do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
5.1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de oficio. Recurso da ré conhecido em parte. Preliminares de sentença extra petita e citra petita rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso Adesivo da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.